Tribunal: CARF
Processo: 15956.720007/2019-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO RIGO PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15956.720007/2019-48
ACÓRDÃO
2301-011.510 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
03 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
USINA BAZAN S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2016

CONCOMITÂNCIA
DAS
VIAS
ADMINISTRATIVA
E
JUDICIAL.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 1.
A Súmula CARF no 1 cristalizou o entendimento de que a opção do
contribuinte pela discussão judicial impede a análise da mesma questão
jurídica no âmbito administrativo.
DESISTÊNCIA RECURSAL.
A desistência do recurso, mesmo que parcialmente, caracteriza-se como
fato impeditivo do direito de recorrer, o que leva ao não conhecimento do
recurso no ponto renunciado.
MULTA E JUROS.
A aplicação da multa de ofício e dos juros decorre de dispositivo legal
vigente, sendo defeso ao órgão de julgamento administrativo analisar a sua
constitucionalidade, matéria da competência exclusiva do Poder Judiciário.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
Recurso Voluntário em relação (i) aos valores da contribuição previdenciária relativos ao
FUNRURAL e GIL/RAT, incidentes sobre as exportações indiretas realizadas pelas tradings e/ou
empresas comerciais exportadoras, no período de 2014 a 2016, com base na Súmula CARF no 1 e
Fl. 3701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.510 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720007/2019-48
2
(ii) à cobrança da contribuição previdenciária destinada ao SENAR, em função da desistência
recursal sobre o tema, e, na parte conhecida, negar provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Rodrigo Rigo Pinheiro e Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o lançamento, em questão, de autos de infração, no total de R$
79.219.727,73, relativos às seguintes contribuições, conforme Termo de Conclusão de
Procedimento Fiscal, fls. 313/358:
“a) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA devida pela Agroindústria disciplinada no
inciso I do art. 22-A da Lei no 8.212/91, com a redação decorrente da lei no
10.256/01, à alíquota de 2,50%, (dois vírgula cinco por cento) incidente sobre o
valor da receita bruta proveniente da comercialização da produção, em
substituição às previstas nos incisos I e II do art. 22 da Lei 8212/91, (Cota
Patronal), conhecida como FUNRURAL – Fundo de Assistência ao Trabalhador
Rural;
b) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA devida pela Agroindústria disciplinada no
inciso II do art. 22-A da Lei no 8.212/91, com a redação decorrente da lei no
10.256/01, à alíquota de 0,10%, (zero vírgula um por cento), incidente sobre o
valor da receita bruta proveniente da comercialização da produção, em
substituição às previstas nos incisos I e II do art. 22 da Lei 8212/91, para o
financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24 de
julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade para o trabalho decorrente dos riscos ambientais da atividade –
GIL/RAT, que constitui acréscimo ao FUNRURAL – Fundo de Assistência ao
Trabalhador Rural;
c) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA devida pela Agroindústria prevista no § 5o,
art. 22-A da Lei 8212/91, com redação da Lei no 10.256/2001, à alíquota de 0,25%
(zero vírgula vinte e cinco por cento) incidente sobre receita bruta proveniente da
comercialização da produção, destinada ao SENAR – Serviço Nacional de
Fl. 3702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.510 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720007/2019-48
3
Aprendizagem Rural, disciplinado pela Lei n.° 8.315/91, c/c o Regulamento
aprovado pelo Decreto n.° 566/92;
d) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA disciplinada no inciso I do art. 25 da Lei no
8.212/91, com a redação decorrente da lei no 10.256/01, à alíquota de 2,00%
(dois vírgula zero por cento), relativa à sub-rogação da adquirente no
cumprimento das obrigações das pessoas físicas de que trata a alínea "a" do inciso
V e no VII do art. 12 da Lei no 8.212/91 e do segurado especial, nos termos do
inciso IV do art. 30, da Lei no 8.212/91, incidente sobre a receita bruta
proveniente da comercialização da produção rural de produtos rurais, adquiridos
de produtores rurais pessoas físicas, (Cota Patronal), conhecida como FUNRURAL
– Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural;
e) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA disciplinada no inciso II do art. 25 da Lei no
8.212/1991, com a redação decorrente da lei no 10.256/01, à alíquota de 0,10%
(zero vírgula um por cento), relativa à sub-rogação da adquirente no cumprimento
das obrigações das pessoas físicas de que trata a alínea "a" do inciso V e no VII do
art. 12 da Lei no 8.212/91 e do segurado especial, nos termos do inciso IV do art.
30, da Lei no 8.212/91, incidente sobre totalidade da comercialização de produtos
rurais, adquiridos de produtores rurais pessoas físicas, para o financiamento dos
benefícios em razão da incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais
do trabalho – GIL/RAT, que constitui acréscimo ao FUNRURAL – Fundo de
Assistência ao Trabalhador Rural;
f) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA disciplinada no art. 6o da Lei no 9.528/1997,
com redação dada pela Lei no 10.526/2001, à alíquota de 0,20% (zero vírgula dois
por cento) incidente sobre a totalidade da comercialização de produtos rurais
adquiridos de produtores rurais pessoas físicas, destinada ao Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural – SENAR, criado pela Lei n.° 8.315/91, c/c o Regulamento
aprovado pelo Decreto n.° 566/92, com alterações feitas pelo Decreto n.° 790/93,
relativa à sub-rogação da adquirente no cumprimento das obrigações das pessoas
físicas de que trata a alínea "a" do inciso V e no VII do art. 12 da Lei no 8.212/91 e
do segurado especial, nos termos do inciso IV do art. 30, da Lei no 8.212/91;
g) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA prevista no § 1o do art. 25 da Lei 8.870/94,
com redação da Lei no 10.256/2001, à alíquota de 0,25% (zero vírgula vinte e
cinco por cento), incidente sobre a receita bruta proveniente da venda de
mercadorias de produção própria decorrentes da exportação de produtos ,
destinada ao SENAR – Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, disciplinado pela
Lei n.° 8.315/91, c/c o Regulamento aprovado pelo Decreto n.° 566/92, não
cobertas pela imunidade constitucional das contribuições prevista no art. 149 da
CF de 1988, por se tratar de contribuição de interesse das categorias profissionais
ou econômicas, nos termos do art. 170, parágrafos 1° e 3° da IN/RFB 971/2009,
c/c a Nota COSIT no 312 da SRFB”
A descrição dos fatos geradores e as bases de cálculo apuradas encontram-se
detalhadas no Termo de Conclusão de Procedimento Fiscal, às fls. 313/358.
Fl. 3703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.510 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720007/2019-48
4
Em sede de Impugnação (fls. 2099/2150), a contribuinte autuada apresentou as
seguintes razões de fato e de direito, em apertada síntese:
“1 – Possui decisão judicial favorável, proferida nos autos 0025130-
30.2005.4.03.6100, com trâmite perante a 8a Vara Federal de São Paulo (vide
ação cautelar n° 0023008-59.2015.4.03.0000/SP com tramite perante a Vice
Presidência do TRF 3a Região, em que figura como Requerente: a União da
Agroindústria Canavieira do Estado de São Paulo e outros, da qual a impugnante
é associada. Razão pela qual o auditor-fiscal determinou o sobrestamento do
feito no que diz respeito às contribuições previdenciárias devidas pela
agroindústria, até que seja proferido o julgamento final da controvérsia;
2 – caberia ao agente fiscal ter diligenciado junto a empresa, no escopo de
permiti-la oferecer seus esclarecimentos e toda sua contabilidade na forma da
legislação vigente, acatando-se as premissas da ampla defesa e do contraditório
aplicadas aos procedimentos administrativos;
3 – faz-se necessário diligência com o fim de permitir que os esclarecimentos
procedimentais e contábeis sejam fornecidos. É o que desde já se requer;
4 – por meio do Termo de Início do Procedimento Fiscal, solicitou-se apenas a
relação das contas nas quais foram contabilizadas as aquisições de produtores
rurais pessoas físicas; não houve qualquer pedido para que a contribuinte
apresentasse os valores provenientes das receitas exportadas por meio de
tradings. Assim, aponta a existência de Notas Fiscais não escrituradas;
5 – a contribuinte não possui operação de venda, seja para o mercado interno ou
para o externo (exportação direta e/ou indireta), que não conste da devida
escrituração contábil;
6 – supõe-se que a fiscalização desconsiderou que a contribuinte opera com
venda futura de mercadorias, de maneira que são emitidas notas de venda de
açúcar para exportação e/ou mercado interno, e, oportunamente, são emitidas as
notas fiscais de simples remessa, gerando supostamente, uma equivocada
duplicidade de valores (base de cálculo) pautada num único fato gerador;
7 – Foram-lhe imputadas multas de mora e de ofício, sem considerar a existência
de decisão judicial em seu favor, com o escopo de desobrigá-la a realizar qualquer
recolhimento das exações lançadas e, por conseguinte protegê-la da aplicação de
multas indevidas;
8 – em vista do que determina o art. 63 e §§ da lei 9.430/1996 aplicável ao
presente caso, não há como ser mantida a imposição de multa;
9 – no que tange ao lançamento de contribuições previdenciárias incidindo sobre
receitas de exportação, é evidente a violação dos artigos 5o, caput, e 150, inciso II,
ambos da Constituição Federal;
Fl. 3704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.510 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720007/2019-48
5
10 – é evidente a inconstitucionalidade dos §§ 1o e 2o, do artigo 245, da Instrução
Normativa da Secretaria da Receita Previdenciária n° 3/2005, por afronta ao
artigo 149, § 2o, inciso I, e ao Inciso II do artigo 146 da Constituição Federal;
11 – a IN/SRP n° 3 rompe os limites traduzidos no artigo 110 do CTN e impõe ao
contribuinte a observância de um conceito (exportação) que transforma os
parâmetros fixados no texto constitucional. Tal constatação permite-nos afirmar
que a IN/SRP n° 3, em seus §§ 1° e 2° do artigo 45, transcendem os limites da
legalidade. De outro lado, tendo em vista que a Instrução Normativa ora debatida
está inserida nos atos administrativos previstos no inciso I do artigo 100 do CTN, e
que (inciso I do artigo 103 do CTN) estes mesmos atos só entram em vigor na data
de sua publicação, é de se concluir que a citada IN jamais poderia, como o fez,
gerar efeitos a partir de 12 de dezembro de 2001, quando no seu próprio
contexto normativo (art. 761), restou consignado que sua vigência se iniciaria em
1° de agosto de 2005.
12 – é possível vislumbrar, nos termos da Lei 13.043/2014, que a distinção
proposta nos presentes autos (operação direta e operação indireta) não tem
como prevalecer. Os créditos apurados no âmbito do Reintegra, outorgados às
pessoas jurídicas exportadoras, não distinguem entre operações de exportação
direta e exportação indireta, pois a própria SRFB interpretou que toda a receita
exportada deva ser computada no cálculo dos créditos a serem ressarcidos ao
contribuinte exportador.
13 – Tendo como premissa a natureza social da contribuição destinada ao SENAR,
não há como desvinculá-la do contexto abrangido pela decisão liminar proferida
nos autos 2015.03.00.023008-0 com trâmite perante à Vice Presidência do e. TRF
da 3a Região, que decretou a suspensão das contribuições sobre a produção rural
previstas no artigo 22-A da Lei 10.256/2001, exportada por meio de tradings,
consoante os dispositivos infra constitucionais que versam sobre a matéria”
A 2a Turma da DRJ/CGE, por intermédio do Acórdão 04-50.538, na sessão do dia 30
de outubro de 2019, julgou improcedente a Impugnação, conforme ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2016
AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. Os princípios da ampla defesa e do
contraditório são aplicados apenas aos processos tributários; às situações em que
haja lide efetiva ou potencial. Não aos procedimentos; às pretensões fazendárias
voltadas à fiscalização, à apuração e ao lançamento de créditos.
MULTA E JUROS. A aplicação da multa de ofício e dos juros decorre de dispositivo
legal vigente, sendo defeso ao órgão de julgamento administrativo analisar a sua
constitucionalidade, matéria da competência exclusiva do Poder Judiciário.
Fl. 3705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.510 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720007/2019-48
6
DOUTRINA. JURISPRUDÊNCIA. NÃO OBSERVÂNCIA Somente devem ser
observados os entendimentos doutrinários e jurisprudenciais para os quais a lei
atribua eficácia normativa.
PEDIDO DE PERÍCIA/ DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO. O pedido de perícia ou
diligência, quando desnecessário ao convencimento da autoridade julgadora,
deve ser indeferido. Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido”.
Às fls. 2.344 e seguintes, a contribuinte apresenta seu instrumento recursal, com
razões similares àquelas já relatadas em sua Impugnação, sem inovações de relevo.
Em 05 de março de 2024, já em sede de Relatoria deste Conselheiro, converti o
julgamento, à época, em diligência pelos seguintes motivos de fato e de direito:
“Conforme se nota, tanto no Relatório Fiscal (fls 313-589.) quanto no Acórdão
recorrido (fls. 2.321-2.324), há menção expressa sobre a existência de decisão
judicial favorável, proferida nos autos 0025130- 30.2005.4.03.6100, com trâmite
perante a 8a Vara Federal de São Paulo (vide ação cautelar n° 0023008-
59.2015.4.03.0000/SP com tramite perante a Vice Presidência do TRF 3a Região,
em que figura como Requerente: a União da Agroindústria Canavieira do Estado
de São Paulo e outros, da qual a Recorrente é associada.
Há menção, ainda, de que o auditor-fiscal determinou “o sobrestamento do feito
no que diz respeito às contribuições previdenciárias devidas pela agroindústria,
até que seja proferido o julgamento final da controvérsia”. No Acórdão recorrido
(fl. 2.324), que “(...) Ocorrendo o trânsito em julgado de decisão favorável ao
contribuinte, as referidas contribuições poderão ser apartadas e extinto o crédito
tributário”.
Em sede de pesquisa, no sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da 3a
Região, este Relator constatou que referida medida judicial obteve trânsito em
julgado em 24 de novembro de 2023, com publicação da decisão no dia 27 de
novembro desse mesmo ano.
É de se ver a imprescindibilidade para a resolução fiel deste julgamento, que esta
Turma tenha ciência do conteúdo do deslinde final do processo judicial acima, eis
que a coisa julgada ali definida influenciará, diretamente, as razões deste
decisório. Esse, também, é o racional exarado no Relatório Fiscal, bem como no
Acórdão ora recorrido, conforme indicado nos parágrafos acima.
Além disso, é válido, ainda, revisar a condição da Usina Bazan como associada da
Única – a qual, figurou no polo ativo da medida judicial transitada em julgado.
Bem por isso, voto por converter o presente processo em diligência para requerer
que: (i) a contribuinte junte, aos autos, cópia integral (capa a capa) do processo no
0025130- 30.2005.4.03.6100, com trâmite perante a 8a Vara Federal de São
Paulo; (ii) comprove sua condição de associada da União da Agroindústria
Canavieira do Estado de São Paulo, inclusive, com a data do seu início; e (iii)
Fl. 3706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.510 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720007/2019-48
7
apresente razões complementares ao seu Recurso Voluntário, em relação ao
encerramento da ação judicial mencionada, caso assim entenda necessário.
Após a prática de tais atos, intime-se à autoridade fiscal autuante para que, em 30
dias, para apresentação de manifestação.”
O contribuinte apresentou a documentação solicitada, bem como suas razões
complementares, as quais podem ser vistas às fls. 3.635/3.650. A autoridade fiscal, da Unidade de
Origem, também cumpriu o quanto solicitado com juntada de seu Termo de Conclusão de
Diligência Fiscal (fls. 3.679/3.693).
Intimado para se manifestar sobre o Termo de Conclusão de Diligência, o
Recorrente quedou-se inerte. Não houve, também, apresentação de contrarrazões, em face do
Recurso Voluntário, pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro, Relator.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto 70.235/72. Não obstante, seu conhecimento será feito
parcialmente, pelas razões abaixo expostas.
Para melhor visualização do quanto decidido neste Voto, far-se-á composição do
texto em tópicos, com itens distintos para cada matéria diversa.
Iniciemos com o tema relacionado à conversão do julgamento em diligência.

1) Retorno
de
diligência.
Medida
Judicial.
FUNRURAL/GIL-RAT.
Outras
considerações sobre o SENAR.

Conforme se nota, tanto no Relatório Fiscal (fls 313-589.) quanto no Acórdão
recorrido (fls. 2.321-2.324), há menção expressa sobre a existência de decisão judicial favorável,
proferida nos autos 0025130- 30.2005.4.03.6100, com trâmite perante a 8a Vara Federal de São
Paulo (vide ação cautelar n° 0023008-59.2015.4.03.0000/SP) com tramite perante a Vice
Presidência do TRF 3a Região, em que figura como Requerente: a União da Agroindústria
Canavieira do Estado de São Paulo e outros, da qual a Recorrente é associada.
Há menção, ainda, de que o auditor-fiscal determinou “o sobrestamento do feito no
que diz respeito às contribuições previdenciárias devidas pela agroindústria, até que seja proferido
o julgamento final da controvérsia”. No Acórdão recorrido (fl. 2.324), que “(...) Ocorrendo o
Fl. 3707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.510 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720007/2019-48
8
trânsito em julgado de decisão favorável ao contribuinte, as referidas contribuições poderão ser
apartadas e extinto o crédito tributário”.
Em sede de resultado da diligência solicitada, averiguei que o contribuinte entregou
a seguinte documentação:
1. Carta resposta, fl. 3664;
2. Cópia da certidão de objeto e pé atualizada do processo n' 0025130 –
30.2005.4.03.6100, fls. 3665/3667;
3. Cópia de certidão de objeto e pé do processo n' 0014574 - 60.2005.4.03.6102,
no qual a contribuinte Usina Bazan S/A figura como Impetrante, havendo
decisão judicial transitada em julgado favorável à autora, fls. 3668/3669;
4. Cópia de certidão de inteiro teor do processo 0023008- 59.2015.4.03.0000/SP,
fls. 3670/3673.
A autoridade fiscal confirma tal avaliação e insere suas razões sobre tais, da
seguinte forma (fls. 3.685 e seguintes):
“3.2 – Da Análise Fiscal E Das Respostas Às Solicitações Do CARF
Após a análise das informações prestadas e dos documentos apresentados pelo
contribuinte diligenciado, seguem abaixo as respostas da fiscalização às
solicitações feitas pela 4' Câmara / 2' Turma do CARF, em sua resolução n' 2402-
001.361:
1) “juntar” aos autos, cópia integral (capa a capa) do processo no 0025130-
30.2005.4.03.6100, com trâmite perante a 8a Vara Federal de São Paulo;
Foram juntados aos autos a cópia integral (capa a capa) do processo n' 0025130-
30.2005.4.03.6100, com trâmite perante a 8' Vara Federal de São Paulo, conforme
documentos de fls. 2444/2807, bem como sua Certidão de Objeto e Pé, fls.
3665/3667.
Analisando o processo n' 0025130 – 30.2005.4.03.6100, fls. 2444/2807, e a sua
certidão de Objeto e Pé, fls. 3665/3667, verifica-se que, de fato, ao final de seu
julgamento, a autora Unica – União Da Agroindústria Canavieira e De Bioenergia
do Brasil (Impetrante) obteve decisão favorável a ela, transitada em julgado em
24/11/2023 , uma vez que foi reconhecida a desoneração da contribuição
previdenciária incidente sobre as exportações indiretas, quais sejam, aquelas
operações que são efetivadas por companhias tradings ou empresas comerciais
exportadoras, conforme excerto extraído da decisão da 2' Turma do Tribunal
Regional da 3' Região, voto do Desembargador Federal Carlos Francisco, figura 1,
abaixo e sua Certidão de Objeto e Pé, ilustrado na figura 2, também abaixo:
(...)
2) comprovar sua condição de associada da União da Agroindústria Canavieira do
Estado de São Paulo, inclusive, com a data do seu início;
Fl. 3708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.510 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720007/2019-48
9
Foi juntada aos autos uma “Declaração de Regularidade Associativa” da
associação UNICA -União da Agroindústria Canavieira do Estado de São Paulo,
doc. fl. 2808, assinada digitalmente, fls. 2809/2812, comprovando de fato a
filiação do contribuinte Usina Bazan S/A aos seus quadros associativos, desde
08/04/1997, conforme destacado na figura 2, a seguir:
(...)
3) o final, apresentar razões complementares ao seu Recurso Voluntário, em
relação ao encerramento da ação judicial mencionada, caso assim entenda
necessário
Foi solicitado ao contribuinte que apresentasse razões complementares ao seu
Recurso Voluntário, SOMENTE em relação ao encerramento da ação judicial,
processo n' 0025130- 30.2005.4.03.6100 , com trâmite perante a 8a Vara Federal
de São Paulo, o que foi feito em sua resposta ao Termo de Intimação Fiscal de
Diligência no 01/2024, fls. 3635/3650.
Porém, além de razões complementares ao seu Recurso Voluntário em relação ao
encerramento da ação judicial processo n' 0025130- 30.2005.4.03.6100, o
contribuinte também teceu argumentos sobre outras questões já abordadas
anteriormente em sua impugnação, analisadas pela DRJ, bem como expostas no
próprio recurso voluntário.
Assim, estas outras alegações do contribuinte em suas razões complementares,
que não se referem ao processo n' 0025130 – 30.2005.4.03.6100, não serão
analisadas aqui, pois não cabe a este auditor-fiscal, no âmbito desta diligência
fiscal, “julgar” seus argumentos, e sim se ater estritamente ao que foi solicitado
pelo CARF em sua Resolução n' 2402-001.361 – 2' Seção de Julgamento / 4'
Câmara / 2' Turma, de 05/03/2024, já que cabe àquele órgão colegiado fazer o
julgamento final do pleito, razões pelas quais não serão então feitas análises por
esta autoridade fiscal dos citados argumentos alheios ao processo n' 0025130 –
30.2005.4.03.6100, pois não constam nos comandos da referida resolução.
Pois bem. Sobre o processo n' 0025130 – 30.2005.4.03.6100, o contribuinte
informou em sua carta resposta, fls. 3635/3639, que:
“Inobstante o termo de diligência não ter mencionado e/ou solicitado,
cingindo a diligência à ação n' 0025130.30.2005.4.03.6100, de Autoria da
UNICA (União da Indústria de Cana-de-açúcar e Bioenergia – da qual a
Peticionária é associada), cumpre informar que a contribuinte Usina Bazan
S/A também possui decisão judicial favorável, já transitada em julgado, no
âmbito dos autos no 0014574- 60.2005.4.03.6102, da 2a Turma do TRF da
3a Região, no que diz respeito às contribuições sociais indevidamente
exigidas no Lançamento Tributário, objeto deste Recurso. Senão vejamos:
(...)
Fl. 3709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.510 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720007/2019-48
10
Por certo, a observância de tal decisão, pautada nos dizeres do “Tema 674
do STF”, tem o condão de invalidar as cobranças das exações das
Agroindústria vinculadas às exportações realizadas por meio de “Trading”.
É relevante informar, ainda, que o dispositivo da decisão acima transcrita,
coincide com a determinação do mesmo Relator Des. Carlos Francisco da 2a
Turma do TRF da 3a Região, também já transitada em julgado, nos autos
0025130-30.2005.4.03.6100, em que figura como Requerente: “ÚNICA”, da
qual a Recorrente é associada.
Destarte, seja por uma ou outra decisão, ou mesmo pela simples aplicação
do precedente do STF (Tema 674), se evidencia a necessária anulação do
lançamento fiscal, no que diz respeito às contribuições sociais incidentes
sobre a exportação indireta. É o que, desde já se requer!”
Assim, verificamos que além do processo da UNICA – União da Agroindústria
Canavieira do Estado de São Paulo (n' 0025130-30.2005.4.03.6100) o
contribuinte citou decisão favorável a ele, já transitada em julgado em
24/07/2023, no âmbito dos autos n' 0014574 – 60.2005.4.03.6102, da 2' Turma
do TRF da 3' Região, voto do Desembargador Federal Carlos Francisco, que trata
do mesmo tema abordado no processo da UNICA (n' 0025130 –
30.2005.4.03.6100), qual seja, as desonerações da contribuição previdenciária
sobre as exportações indiretas realizadas pelas tradings e/ou empresas comerciais
exportadoras, conforme figura 3, a seguir:
(...)
Para corroborar seus argumentos, juntou também Cópia da Certidão de Objeto e
Pé atualizada do processo n' 0014574 – 60.2005.4.03.6102, fls. 3668/3669, e
demonstrado na figura 4, abaixo:
(...)
Deste modo, tanto a decisão proferida no processo n' 0025130 –
30.2005.4.03.6100 da Única, quanto a proferida no processo n' 0014574 –
60.2005.4.03.6102, no qual a contribuinte Usina Bazan S/A figura como
impetrante, são favoráveis ao contribuinte, e, portanto, os valores da contribuição
previdenciárias relativos ao FUNRURAL e GIL/RAT, incidentes sobre as
exportações indiretas realizadas pelas tradings e/ou empresas comercias
exportadoras do período de 2014 a 2016 devem, SMJ, ser desconsiderados,
exceto o SENAR, como será detalhado no item a seguir.
Cumpre destacar, por fim, que a medida cautelar incidental ajuizada pela UNICA –
União da Agroindústria Canavieira do Estado de São Paulo, processo n' 0023008-
59.2015.4.03.0000/SP, pleiteando a concessão de efeito suspensivo aos Recursos
Especial e Extraordinário interpostos nos autos do mandado de segurança n'.
0025130-30.2005.4.03.6100, perdeu seu objeto e restou prejudicada, conforme
consta em sua Certidão de Inteiro Teor, fls. 3670/3673, tendo em vista ter sido
Fl. 3710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.510 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720007/2019-48
11
realizado o juízo de admissibilidade dos recursos excepcionais interpostos nos
autos do mandado de segurança n'. 0025130-30.2005.4.03.6100.
4) após a análise da documentação e razões supracitadas, a fim de evitar nova
conversão em julgamento, a autoridade fiscal deverá consolidar o resultado da
diligência em Relatório fiscal Conclusivo, do qual a contribuinte deverá ser
cientificada para se manifestar, caso seja sua vontade.
Pois bem, considerando que o contribuinte (i) comprovou sua condição de
associado à ÚNICA – União da Agroindústria Canavieira do Estado de São Paulo,
doc. fls. 2808/2812, e que esta (ii) obteve sentença favorável ao seu pleito,
transitada em julgado em 24/11/2023 no âmbito do processo judicial no 0025130
– 30.2005.4.03.6100, qual seja, a desoneração da contribuição previdenciária
incidente sobre as exportações indiretas, efetivadas por companhias tradings ou
empresas comerciais exportadoras, e (iii) que também juntou decisão favorável a
ele, já transitada em julgado em 24/07/2023, no âmbito dos autos no 0014574 –
60.2005.4.03.6102, da 2' Turma do TRF da 3' Região, que trata do mesmo tema
das desonerações da contribuição previdenciária incidentes sobre as exportações
indiretas realizadas pelas tradings e/ou empresas comerciais exportadoras, os
valores correspondentes a estas contribuições previdenciárias (descritos na tabela
21 do Relatório Fiscal, fls. 313/358), relativas ao FUNRURAL (2,5%)e GIL/RAT
(0,1%), do período de 2014 a 2016, devem, SMJ, ser desconsiderados, mas
mantidos os valores do SENAR – Serviço Nacional de Aprendizagem Rural,
disciplinado pela Lei n.° 8.315/91, c/c o Regulamento aprovado pelo Decreto n.°
566/92 (0,25%), tendo em vista que não são cobertos pela imunidade
constitucional das contribuições previstas no art. 149 da CF de 1988, por se tratar
de contribuição de interesse das categorias profissionais ou econômicas, nos
termos do art. 170, parágrafos 1° e 3° da IN/RFB 971/2009, c/c a Nota COSIT no
312 da SRFB, conforme detalhado na tabela 1, abaixo:
(...)”

2) Da concomitância entre esfera administrativa e judicial. Aplicação da SÚMULA
CARF 1:
É de se notar que durante a discussão nesses autos, restou dito pela Recorrente,
assim como pela DRJ, em sede de Acórdão recorrido, sobre a existência de discussão judicial sobre
o tema, por intermédio de medida judicial ajuizada pela UNICA – União da Agroindústria
Canavieira do Estado de São Paulo (processo no 0025130 – 30.2005.4.03.6100).
Vale notar que não houve, até o presente momento, reconhecimento de
concomitância entre a esfera administrativa e judicial. Acredita-se que a aplicação da Súmula CARF
1 não tenha sido feita, em função da divergência jurisprudencial sobre o tema quando nos
deparamos com ajuizamento de ação no Poder Judiciário por Associação de classe, conforme
decisões abaixo transcritas:
Fl. 3711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.510 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720007/2019-48
12
Numero do processo: 11128.721169/2017-33
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Terceira Seção De Julgamento Data da sessão:
Thu May 23 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Wed Jun 12 00:00:00 UTC 2024
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 09/06/2014, 10/06/2014, 11/06/2014, 16/06/2014
CONCOMITÂNCIA. AÇÃO PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO CIVIL. INEXISTÊNCIA.
A existência de ação judicial coletiva, ajuizada por associação de classe, não tem o
condão de caracterizar renúncia à esfera administrativa por concomitância
Ademais, o Supremo Tribunal Federal - STF, em sede de repercussão geral, no
julgamento do RE 573232/SC firmou entendimento no sentido de que a
legitimação processual da Associação Civil para propor ação coletiva somente é
conferida por autorização expressa e prévia ou concomitante à propositura da
ação judicial, nos termos do art. 5o, XXI da Constituição Federal. Também em sede
de repercussão geral, no RE 612043/PR, o STF firmou entendimento no sentido de
que a eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito
ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados,
somente alcança os filiados que o fossem em momento anterior ou até a data da
propositura da demanda constantes da relação jurídica juntada à inicial do
processo de conhecimento, e desde que residentes no âmbito da jurisdição do
órgão julgador.
Numero da decisão: 3202-001.756

Numero do processo: 11128.721525/2011-23
Turma: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Thu Nov 25 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Fri Feb 04 00:00:00 UTC 2022
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 04/08/2011
CONCOMITÂNCIA. AÇÃO PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO CIVIL. INEXISTÊNCIA.
O STF em sede de repercussão no Recurso Extraordinário RE 573232/SC firmou o
entendimento de que a legitimação processual da Associação Civil para propor
Fl. 3712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.510 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720007/2019-48
13
ação coletiva somente é conferida por autorização expressa e prévia ou
concomitante à propositura da ação judicial, nos termos do artigo 5o, XXI da
Constituição. Também em sede de repercussão geral, no RE 612043/PR, o STF
proferiu entendimento de que a eficácia subjetiva da coisa julgada formada a
partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de
interesses dos associados, somente alcança os filiados que o fossem em momento
anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica
juntada à inicial do processo de conhecimento, e desde que residentes no âmbito
da jurisdição do órgão julgador. Aplica-se o artigo 62, 1o, II do ANEXO II do
RICARF. Nulidade da decisão proferida pela DRJ que não conheceu da impugnação
por concomitância com ação coletiva proposta no Poder Judiciário por Associação
Civil, sem que estejam presentes os requisitos acima.
Numero da decisão: 3302-012.518

Numero do processo: 10711.725833/2015-17
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Tue Jun 18 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Wed Aug 07 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
06/01/2014 a 18/12/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. AÇÃO COLETIVA. CONCOMITÂNCIA.
INEXISTÊNCIA. A existência de Medida Judicial Coletiva interposta por associação
de classe não tem o condão de caracterizar renúncia à esfera administrativa por
concomitância.
Numero da decisão: 3201-005.451 Decisão: Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para afastar a concomitância e
determinar a devolução do processo à instância a quo, a fim de que profira novo
julgamento analisando todas as alegações da impugnação. (documento assinado
digitalmente) Charles Mayer de Castro Souza - Presidente (documento assinado
digitalmente) Laércio Cruz Uliana Junior - Relator Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Paulo Roberto Duarte Moreira, Leonardo Vinicius
Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de Oliveira
Lima, Larissa Nunes Girard (suplente convocada), Rodolfo Tsuboi (suplente
convocado), Laércio Cruz Uliana Junior, Charles Mayer de Castro (Presidente),
ausente a Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, substituída pelo Conselheiro
Tsuboi.
Fl. 3713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.510 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720007/2019-48
14
Nome do relator: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Não obstante ao posicionamento carreado neste racional aplicado até o presente
momento, é fato que – em sede de “conversão de julgamento em diligência”, a Recorrente, sponti
propria, trouxe aos autos informação sobre a existência de uma medida judicial própria sobre o
litígio em discussão. Observe-se (fls. 3635/3639):
“Inobstante o termo de diligência não ter mencionado e/ou solicitado, cingindo a
diligência à ação n' 0025130.30.2005.4.03.6100, de Autoria da UNICA (União da
Indústria de Cana-de-açúcar e Bioenergia – da qual a Peticionária é associada),
cumpre informar que a contribuinte Usina Bazan S/A também possui decisão
judicial favorável, já transitada em julgado, no âmbito dos autos no 0014574-
60.2005.4.03.6102, da 2a Turma do TRF da 3a Região, no que diz respeito às
contribuições sociais indevidamente exigidas no Lançamento Tributário, objeto
deste Recurso. Senão vejamos: (...)Por certo, a observância de tal decisão,
pautada nos dizeres do “Tema 674 do STF”, tem o condão de invalidar as
cobranças das exações das Agroindústria vinculadas às exportações realizadas
por meio de “Trading”.
É relevante informar, ainda, que o dispositivo da decisão acima transcrita,
coincide com a determinação do mesmo Relator Des. Carlos Francisco da 2a
Turma do TRF da 3a Região, também já transitada em julgado, nos autos
0025130-30.2005.4.03.6100, em que figura como Requerente: “ÚNICA”, da qual
a Recorrente é associada.
Destarte, seja por uma ou outra decisão, ou mesmo pela simples aplicação do
precedente do STF (Tema 674), se evidencia a necessária anulação do lançamento
fiscal, no que diz respeito às contribuições sociais incidentes sobre a exportação
indireta. É o que, desde já se requer!”
Assim, é de se notar que - além do processo da UNICA – União da Agroindústria
Canavieira do Estado de São Paulo (no 0025130-30.2005.4.03.6100), a Recorrente citou decisão
favorável a ele, já transitada em julgado em 24/07/2023, no âmbito dos autos no 0014574 –
60.2005.4.03.6102, da 2a Turma do TRF da 3a Região, voto do Desembargador Federal Carlos
Francisco, que trata do mesmo tema abordado no processo da UNICA (no 0025130 –
30.2005.4.03.6100), qual seja, as desonerações da contribuição previdenciária sobre as
exportações indiretas realizadas pelas tradings e/ou empresas comerciais exportadoras.
Nessa senda, e independentemente do resultado favorável obtido pela contribuinte
no Poder Judiciário, é inolvidável a aplicação da SÚMULA CARF 1, porquanto – AGORA – há
preclara existência de concomitância entre a discussão nesta esfera administrativa e aquela já
ocorrida na judicial.
Dessa maneira, não se pode conhecer do Recurso Voluntário neste tópico, sob pena
de infração legal e regimental por este Conselheiro.
Fl. 3714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.510 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720007/2019-48
15
Não obstante à ausência de tal conhecimento, é fato que restou comprovado pela
Recorrente em sua manifestação e provas carreadas aos autos, as quais foram confirmadas pela
Autoridade fiscal da Unidade de Origem, que aquele se sagrou vitorioso em suas demandas
judiciais sobre a discussão em apreço.
Em outras linhas, tanto a decisão proferida no processo no 0025130 –
30.2005.4.03.6100 da Única, quanto a proferida no processo no 0014574 – 60.2005.4.03.6102, no
qual a contribuinte Usina Bazan S/A figura como impetrante, lhe são favoráveis, e, portanto, os
valores da contribuição previdenciária relativos ao FUNRURAL e GIL/RAT, incidentes sobre as
exportações indiretas realizadas pelas tradings e/ou empresas comercias exportadoras do período
de 2014 a 2016 deverão ser desconsideradas, em sede de liquidação do crédito tributário, pela
autoridade fiscal da Unidade de Origem.

3) Da desistência da discussão sobre o SENAR. Manifestação expressa da
Recorrente em sede de Conversão do Julgamento em Diligência. Pedido de
aplicação de benefício de redução de multa.
Em relação a este tópico, houve inovação relevante na argumentação da
recorrente, em suas razões complementares (fls. 3.635/3.650), conforme se depreende de sua
manifestação abaixo colacionada:

Nota-se, portanto, que a Recorrente “reconheceu a exigibilidade da cobrança”
destinada ao SENAR, inclusive, com seu respectivo regular recolhimento. Ao mesmo tempo que
“deixa de contestar a cobrança destinada ao SENAR”, questiona a retificação de sua base de
cálculo, conforme já apontado em seu instrumento impugnatório e recursal a este Conselho.
Fl. 3715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.510 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720007/2019-48
16
Aplicável, então, o regramento contido no §3o do artigo 133 do Regimento Interno
do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, aplicável ao
caso:
Art. 133. O recorrente poderá, em qualquer fase processual, desistir do recurso
em tramitação. (...)
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto,
importa a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de
dívida e de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao
direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive
na hipótese de já ter ocorrido decisão favorável ao recorrente.
Diante de tal cenário, o primeiro ponto que se conclui no voto deste tópico é a
preclara desistência recursal da Recorrente, em relação a matéria de direito, sobre a
inconstitucionalidade/ilegalidade da incidência da cobrança da contribuição previdenciária
destinada ao SENAR, nestes autos.
Bem por isso, e por ilação lógica, deixo de manifestar sobre este ponto, por perda
de objeto.
Além de tal questionamento, residualmente, pleiteia – agora – a “a prerrogativa de
recolher o tributo com o devido desconto proposto na intimação da autuação (art. 6o da Lei no
8.218/91, com a redação dada pelo art. 28 da Lei no 11.941/09)”. É o que se depreende da leitura
do trecho abaixo:

Em relação ao pedido relacionado à “prerrogativa de recolher o tributo com o
devido desconto proposto na intimação da autuação (art. 6o da Lei no 8.218/91, com a redação
dada pelo art. 28 da Lei no 11.941/09)”, tal deve ser negado, prontamente, porquanto inexiste
hipótese legal que assim o permita, conforme aponta o próprio dispositivo legal invocado pela
Recorrente, in verbis:
“Art. 6o Ao sujeito passivo que, notificado, efetuar o pagamento, a compensação
ou o parcelamento dos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil, inclusive das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do
Fl. 3716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.510 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720007/2019-48
17
parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, das
contribuições instituídas a título de substituição e das contribuições devidas a
terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, será concedido redução da
multa de lançamento de ofício nos seguintes percentuais: (Redação dada pela Lei
no 11.941, de 2009) (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
I – 50% (cinquenta por cento), se for efetuado o pagamento ou a compensação no
prazo de 30 (trinta) dias, contado da data em que o sujeito passivo foi notificado
do lançamento; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
II – 40% (quarenta por cento), se o sujeito passivo requerer o parcelamento no
prazo de 30 (trinta) dias, contado da data em que foi notificado do lançamento;
(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
III – 30% (trinta por cento), se for efetuado o pagamento ou a compensação no
prazo de 30 (trinta) dias, contado da data em que o sujeito passivo foi notificado
da decisão administrativa de primeira instância; e (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009)
IV – 20% (vinte por cento), se o sujeito passivo requerer o parcelamento no prazo
de 30 (trinta) dias, contado da data em que foi notificado da decisão
administrativa de primeira instância. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 1o No caso de provimento a recurso de ofício interposto por autoridade
julgadora de primeira instância, aplica-se a redução prevista no inciso III do caput
deste artigo, para o caso de pagamento ou compensação, e no inciso IV do caput
deste artigo, para o caso de parcelamento. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 2o A rescisão do parcelamento, motivada pela descumprimento das normas que
o regulam, implicará restabelecimento do montante da multa proporcionalmente
ao valor da receita não satisfeita e que exceder o valor obtido com a garantia
apresentada. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 3o O disposto no caput aplica-se também às penalidades aplicadas
isoladamente. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)”
Considerando que não há subsunção do pedido solicitado à regra posta em lei,
impossível o seu deferimento, sob pena de violação do arcabouço legal vigente.
Em relação à retificação da base de cálculo da contribuição previdenciária destinada
ao SENAR, mesmo que se superasse à desistência recursal manifestada pela Recorrente em suas
razões complementares, em um exercício de amor à dialética, é fato que o Acórdão recorrido bem
comprovou a ausência de fundamento sólido nas razões da Recorrente sobre este tema. Bem por
isso, acolho suas razões de julgar nos termos do inciso I, §2o, do artigo 114 do novel RICARF, as
quais abaixo transcrevo:
“
(...)
DA APURAÇÃO. EXAME DAS NOTAS FISCAIS.
Fl. 3717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.510 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720007/2019-48
18
Alega a contribuinte que:
a) não possui nenhuma operação de venda, seja para o mercado interno ou para o
externo (exportação direta e/ou indireta), que não tenha sido sido escriturada;
b) supõe-se que a fiscalização desconsiderou que a contribuinte opera com venda
futura de mercadorias, de maneira que são emitidas notas de venda de açúcar
para exportação e/ou mercado interno, e, oportunamente, são emitidas as notas
fiscais de simples remessa, gerando supostamente, uma equivocada duplicidade
de valores (base de cálculo)pautada num único fato gerador;
c) não existe nenhuma Nota Fiscal de Produto Rural adquirido de Pessoa Física em
relação a qual a empresa (responsável tributária) não tenha cumprido a obrigação
que lhe cabia de reter do produtor e repassar os valores ao Fisco Federal. O
próprio auditor-fiscal afirma que não encontrou qualquer indício da ocorrência de
crime de apropriação indébita de contribuição social, assim como, de sonegação
fiscal. Ainda, deixa claro que os recolhimentos da impugnante coincidem com os
valores declarados em GFIP. Portanto, inexistem tais obrigações em aberto;
d) a auditoria fiscal faz confusão com relação às entradas provenientes da
aquisição de produto rural de pessoa física e um suposto abatimento do valor
supostamente devido em razão das saídas (vendas) de sua produção própria;
A respeito de tais alegações, vejamos o que diz o auditor-fiscal autuante, por do
Termo de Conclusão de Procedimento Fiscal, fls. 313/589:
29. Verificou-se através do exame das Notas Fiscais Eletrônicas de Saída,
baixadas do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, que nos anos de
2014 a 2016 o contribuinte fiscalizado, através do seu estabelecimento
matriz, CNPJ no 55.109.565/0001-01, vendeu produtos de fabricação
própria para o mercado interno, especificamente “álcool etílico anidro
carburante, açúcar cristal”, “soja em grão”, “cana de açúcar” e “óleo fúsel”,
relativos aos códigos CFOPs 5101, 5118, 5501, 5502, 5652, 6101, 6501 e
6652, (saídas e remessas para o Estado e para outro Estado), excluídas as
Notas Fiscais de Saída Canceladas , em montante superior a R$
1.170.000.000,00 (um bilhão, cento e setenta milhões de reais),
discriminadas detalhadamente nas planilhas dos Anexos 1 a 3, deste termo
de conclusão e resumidas em valores anuais na tabela 1,abaixo:
(...)30. A fiscalização verificou também que o fiscalizado efetuou
exportações de produtos rurais para o exterior, mais precisamente, “açúcar
cristal”, conforme constatação das Notas Fiscais Eletrônicas de Saída de
2014 a 2016, código CFOP 7101 “Venda de Produção do Estabelecimento”
(saídas para o Exterior), excluídas as Notas Fiscais de Saída Canceladas , em
montante superior a R$ 79.000.000,00 (setenta e nove milhões de reais),
discriminadas detalhadamente nas planilhas dos Anexos 4 a 6 deste termo
de conclusão e resumidas em valores anuais na tabela 2, abaixo:
Fl. 3718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.510 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720007/2019-48
19
(...)31. Além disso, a fiscalização constatou também que a USINA BAZAN
S/A efetuou aquisições de produtos rurais de Produtores Rurais Pessoas
Físicas, especificamente “cana de açúcar”, conforme o campo “Descrição da
Mercadoria” do corpo das Notas Fiscais de Entrada referentes aos anos de
2014 a 2016, baixadas do SPED, código “CFOP 1101 – Compra para
industrialização ou produção rural”, (entradas para o Estado), em montante
superior a R$ 360.000.000,00 (trezentos e sessenta milhões de reais),
excluídas as Notas Fiscais de Entrada Canceladas, discriminadas
detalhadamente nas planilhas dos Anexos 7 a 9 deste termo de conclusão e
resumidas em valores anuais na tabela 3, abaixo:
(...)32. A autenticidade das Notas Fiscais pode ser visualizada no endereço
da internet https://www.nfe.fazenda.gov.br, utilizando-se para isso os
dados chave eletrônica de acesso de cada Nota Fiscal Eletrônica.
33. Registre-se assim, que os fatos geradores da contribuição
previdenciária, qual seja, a venda (comercialização) de mercadorias de
produção própria para o mercado interno e para o mercado externo, bem
como a aquisição da comercialização de produtos rurais de Produtores
Rurais Pessoas Físicas, cuja fundamentação legal já foi abordada acima
neste termo de conclusão, estão perfeitamente delineados e materializados
nestas Notas Fiscais Eletrônica, emitidas pelo fiscalizado, cujas transações
correspondentes foram registrados na contabilidade (ainda que de forma
parcial), como será demonstrado a seguir, na análise da contabilidade do
contribuinte fiscalizado.
(...)44. Verificou-se através do cotejamento do montante das Notas Fiscais
de Saída com a escrituração contábil digital, que, sem motivo justificável,
nem todas as Notas Fiscais de Saída para o mercado interno, inclusive as
referentes às exportações indiretas , foram lançadas na contabilidade.
(...)47. A fiscalização demonstra nos anexos 1.1, 2.1 e 3.1 a relação das
Notas Fiscais de Saída dos anos de 2014 a 2016, respectivamente , que não
foram escrituradas na contabilidade na conta relativa à receita de vendas,
e, nos anexos 1.1.1, 1.1.2, 2.1.1, 2.1.2, 3.1.1 e 3.1.2 a discriminação destas
notas fiscais não escrituradas referentes ao Mercado Interno e às
referentes às vendas feitas p ara as Tradings (Exportação Indireta).
Verifica-se, foram utilizadas as Notas Fiscais Eletrônicas, baixadas do Sistema
Público de Escrituração Digital – SPED, alimentado pela própria contribuinte. Veja-
se que foram excluídas as Notas Fiscais Canceladas, em montante relevante.
Por meio do item 32, a impugnante foi avisada quanto à possibilidade de se
verificar a autenticidade das Notas Fiscais no endereço da internet
https://www.nfe.fazenda.gov.br, utilizando-se, para tanto, os dados chave
eletrônica de acesso de cada Nota Fiscal Eletrônica.
Fl. 3719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.510 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720007/2019-48
20
Portanto, deveria a contribuinte ter contestado cada nota fiscal lançada como não
contabilizada, individualmente, apresentando a comprovação da sua escrituração
contábil, já que, conforme alega, não há nenhuma operação de venda, seja para o
mercado interno ou para o externo, que não tenha sido escriturada.
Quanto à afirmação de que o próprio auditor-fiscal afirma que não encontrou
qualquer indício da ocorrência de crime de apropriação indébita de contribuição
social, tem-se que o crime de apropriação indébita, no caso em tela, decorreria da
retenção e não repasse de contribuições de produtores rurais. Não havendo
retenção, não há apropriação.
Desta forma, não pode prosperar o pleito da impugnante”.

Por fim, em relação às demais matérias alegadas, considerando que não houve
inovação recursal, acolho as razões de julgar do Acórdão recorrido, nos termos do inciso I, §2o, do
artigo 114 do novel RICARF, as quais abaixo transcrevo:
“DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO
A impugnante alega que caberia ao auditor-fiscal, em respeito aos princípios da
ampla defesa e do contraditório, aplicados aos procedimentos administrativos,
permitir à empresa oferecer seus esclarecimentos e toda sua contabilidade na
forma da legislação vigente.
A esse respeito tem-se que se aplicam tais princípios, segundo a doutrina
tradicional, apenas aos processos tributários, não aos procedimentos. Ou seja,
aplica-se às situações em que haja lide efetiva ou potencial (processo), e não
apenas pretensão fazendária voltada à fiscalização, à apuração e ao lançamento
de créditos (procedimentos).
Portanto, exerce, agora, no processo, o contribuinte o seu direito, não havendo
que se falar em cerceamento de defesa.
(...)
DA MULTA E DOS JUROS APLICADOS.
A impugnante alega que o valor do crédito tributário diz respeito à obrigação
principal, que é tutelada com a multa de mora, exigida à razão de 20%, nos
termos do art. 61 da Lei n° 9.430/96. Diante da inexistência de multa específica
para a situação, a penalidade deve ser fixada em 20%, nos termos do art. 112, IV,
do CTN. Ainda, não existe previsão legal para a incidência de juros em relação ao
valor da multa decorrente de lançamento ofício, exceto em se tratando de auto
de infração sem apuração de tributo, mas apenas de multa, em conformidade do
artigo 43 da Lei n° 9.430/96.
No tocante à alegação de que multa e juros foram aplicados de forma
inadequada, cabe ressaltar que, por se tratar de questão que implica a aferição da
Fl. 3720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.510 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720007/2019-48
21
validade de lei ordinária, não cabe às DRJ apreciá-la, mas, exclusivamente, ao
Poder Judiciário.
No caso em tela, a fundamentação legal de cada crédito lançado, da multa de
ofício e dos juros de mora, encontra-se especificada, corretamente, nos
respectivos autos de infração, sob o tópico “Enquadramento Legal”.
As hipóteses que excepcionam tal regra e que, portanto, permitem o afastamento
de lei vigente à época dos fatos geradores, vêm expressamente prescritas no
artigo 26.A, do Decreto 70.235/72. Todavia, elas não se ajustam ao presente caso.
Verbis:
(...)
Dessa forma, conclui-se que não se pode, no julgamento administrativo, afastar a
aplicação da Lei.
DO ALCANCE DA DOUTRINA E DA JURISPRUDÊNCIA
A Impugnante cita jurisprudências, administrativas e judiciais, com o intuito de
embasar o seu entendimento.
A esse respeito, esclarece-se que os julgados, mesmo quando administrativos, e a
doutrina, somente vinculam os julgadores de 1a instância nas situações
expressamente previstas na legislação.
Assim sendo, quanto às decisões trazidas aos autos, é de se observar o disposto
no artigo 506, do Código de Processo Civil, Lei no 13.105, de 16 de março de 2015,
que estabelece que a “sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada,
não prejudicando terceiros”. Não sendo parte nos litígios objetos dos acórdãos, a
interessada não pode usufruir os efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que
os efeitos são “inter partes” e não “erga omnes”.
Assim dispõe o Decreto n° 73.529, de 21 de janeiro de 1974:
(...)
Portanto, as decisões ordinárias do Poder Judiciário, mesmo que reiteradas, não
têm efeito vinculante em relação às decisões proferidas pelas Delegacias da
Receita Federal do Brasil de Julgamento. A Administração Pública está pautada
pelo princípio da legalidade, que significa que o administrador público está, em
toda a sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei e às exigências do
bem comum, e deles não pode se afastar ou desviar, sob pena de praticar ato
inválido e expor-se a responsabilidade disciplinar.
Cumpre acrescentar que as decisões administrativas, sem uma lei que lhes atribua
eficácia, não constituem normas complementares do Direito Tributário. Destarte,
não podem ser estendidas genericamente a outros casos e somente se aplicam à
questão em análise e vinculando as partes envolvidas naqueles litígios.
Assim determina o inciso II do art. 100 do Código Tributário Nacional:
(...)
Fl. 3721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.510 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720007/2019-48
22
Acórdãos das instâncias administrativas eventualmente citados em peça de
contestação não integram a legislação tributária, inexistindo efeito vinculante. As
decisões de órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa são fontes
secundárias de Direito Tributário e somente vinculam a administração quando a
lei lhes atribuir eficácia normativa.
Porém, no âmbito do Decreto no 70.235, de 1972, não há norma legal que atribua
a tais decisões esse efeito.
Assim, em que pese a indiscutível respeitabilidade das decisões emanadas desses
órgãos e a sua plena eficácia e força impositiva para as partes envolvidas nos
respectivos processos judiciais e administrativos, a Constituição Federal, o Código
Tributário Nacional, a lei ordinária, ou ato infralegal não estabelecem, como regra
geral, a obrigatoriedade de aplicação das decisões dos tribunais judiciais e
administrativos pelas autoridades administrativas de julgamento.
A competência do julgador administrativo está restrita a averiguar a
conformidade dos atos praticados pelos agentes administrativos às normas da
própria Administração, as quais são veículos de transmissão do conteúdo e
sentido das leis para a aplicação pela administração. Os parâmetros e critérios de
julgamentos estão limitados ao âmbito administrativo e não há subordinação do
julgador administrativo às decisões administrativas ou judiciais sem força
vinculante expressa.
DO PEDIDO DE PERÍCIA. DILIGÊNCIA.
A Impugnante requer a realização de perícia contábil ou a determinação de
diligência fiscal para que as dúvidas constantes do lançamento sejam esclarecidas.
Verifica-se, da análise de mérito efetuada, que a realização de diligência ou
perícia, relativamente aos autos em questão, faz-se desnecessária. Não se
vislumbram motivos que as justifiquem, pois todos os elementos necessários ao
nosso convencimento encontram-se nos autos, sendo totalmente prescindível nos
termos dos artigos 18 e 28 do Decreto 70.235/72.
Portanto, indefere-se o pedido”.
É como voto.

Conclusão
Diante do exposto: (i) não conheço do Recurso Voluntário, em relação (i.1) aos
valores da contribuição previdenciária relativos ao FUNRURAL e GIL/RAT, incidentes sobre as
exportações indiretas realizadas pelas tradings e/ou empresas comercias exportadoras, do
período de 2014 a 2016, com base na SÚMULA CARF 1; (i.2) à cobrança da contribuição
previdenciária destinada ao SENAR, em função da desistência recursal sobre o tema; e (ii) ao fim,
nego-lhe provimento nas demais matérias de mérito arguidas.
Fl. 3722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.510 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720007/2019-48
23
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro

Fl. 3723
DF CARF MF
Original